Tribunal: STF
Processo: HC 244842
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



     



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da 2ª Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Ext 1489, Rel. Min. GILMAR MENDES). 



    Em linhas gerais, a defesa alega: (a) considerando não existir quaisquer acusações no pais de origem do ora Paciente, não se vislumbra mais a necessidade de se manter ativo o Mandado de Prisão, expedido por esse Supremo Tribunal Federal, com fins de extradição, devendo para tanto, ser expedido contramandado em favor do ora Paciente, colocando-o em liberdade; e (b) Imperioso ainda destacarmos que o Paciente cumpre pena na Comarca de Curitibanos estando já no direito de progressão de regime, uma vez que a pena aplicada perfaz um total de 8 anos 10 meses e 6 dias, sendo certo que até a presente data, o Paciente já cumpriu 8 anos 5 meses e 19 dias. Ao final, requer a concessão da ordem, com a finalidade de expedição de contramandado de prisão nos Autos de Ext 1489, e que seja o Paciente colocado em Liberdade. 



    É o relatório. Decido.  



     



    Este Tribunal firmou o entendimento de que não é cabível Habeas Corpus contra ato de Ministro ou de Órgão colegiado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Súmula 606/STF). Nesse mesmo sentido:  



     



    HABEAS CORPUS. DECISÃO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 606. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE AGRAVO INTERNO, E NÃO ATRAVÉS DE OUTRA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).



    2. É legítima a decisão monocrática de Relator que nega seguimento a habeas corpus manifestamente inadmissível, por expressa permissão do art. 38 da Lei 8.038/1990 e do art. 21, § 1º, do RISTF. O caminho natural e adequado para, nesses casos, provocar a manifestação do colegiado é o agravo interno (art. 39 da Lei 8.038/1990 e art. 317 do RISTF), e não outro habeas corpus.



    3. Habeas corpus não conhecido. (HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014).



    Esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta CORTE:  



     



    [...]



    1. Conforme o enunciado nº 606 da Súmula do STF: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido de que é inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra ato de Ministro ou de órgão colegiado deste Tribunal, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária desta Corte. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 233916 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, DJe de 6/3/2024)  



     



    E ainda: HC 170.285, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 21/7/2020; HC 186.296, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 21/7/2020; HC 151.914-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 26/3/2018; HC 137.701-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2017; HC 136.097-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 3/11/2016; HC 132.400-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.  



       



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente